Tribunal: TJSP
Processo: 2280607-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Decisão que indeferiu tutela de urgência para procedimento cirúrgico para implante de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) – Irresignação do autor – Acolhimento – Negativa de custeio sob argumento de que não há previsão contratual e que o procedimento não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, ante o não preenchimento das Diretrizes de Utilização estabelecidas -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Decisão que indeferiu tutela de urgência para procedimento cirúrgico para implante de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) – Irresignação do autor – Acolhimento – Negativa de custeio sob argumento de que não há previsão contratual e que o procedimento não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, ante o não preenchimento das Diretrizes de Utilização estabelecidas - Incidência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça – Concessão da medida que se afigura prudente diante dos elementos de convicção apresentados – Requisitos da tutela de urgência preenchidos – Recurso provido.